Tribunal: STF
Processo: CJ 6326
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. DISSIDIO INDIVIDUAL ENTRE EMPREGADO E EMPREGADORA,
EMPRESA PRIVADA, NO QUAL O PRIMEIRO PLEITEIA DA SEGUNDA INDENIZAÇÃO
COMPENSATORIA DECORRENTE DA FALTA DE CADASTRAMENTO NO PLANO DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA
AÇÃO.